Tribunal: TJSP
Processo: 2256688-03.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Fabio Tabosa
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
Processual. Locação. Execução fundada em título extrajudicial. Arguição da pessoa jurídica fiadora de nulidade de sua citação por edital. Descabimento. Executada que admite tacitamente não estar mais sediada no local informado na ficha de breve relato da Jucesp. Tentativa de citação na pessoa de sua representante legal, outrossim, no endereço informado no contrato de locação, também infrutífera,

Ementa:
Processual. Locação. Execução fundada em título extrajudicial. Arguição da pessoa jurídica fiadora de nulidade de sua citação por edital. Descabimento. Executada que admite tacitamente não estar mais sediada no local informado na ficha de breve relato da Jucesp. Tentativa de citação na pessoa de sua representante legal, outrossim, no endereço informado no contrato de locação, também infrutífera, por ser o imóvel encontrado desocupado e em estado de abandono. Desnecessidade em tais condições de novas e exaurientes tentativas de busca. Citação por edital corretamente deferida, após o arresto de imóvel de propriedade da sociedade. Inexistência de nulidade processual a proclamar. Decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade dessa executada confirmada. Agravo de instrumento desprovido.